Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO CONTRA CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE DE ADVOCACIA, GARDENIA E GIÇLBERTO. APELAÇÃO. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. MERO ADIANTAMENTO DE CRÉDITO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO FACTORING. POSSIBILIDADE DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA SOLVÊNCIA DO TÍTULO. NATUREZA JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO “SUI GENERIS”.
I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, contra a sentença, a qual julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de saldo devedor remanescente, em decorrência de contrato de antecipação de recebíveis. Nesta sede, o apelante visa o afastamento do dever de adimplir os valores cobrados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de assunção de responsabilidade pela solvência do débito, em contrato de antecipação de recebíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se relevante diferenciar a operação de antecipação de recebíveis com a atividade de factoring. Isso porque, no factoring acontece a compra definitiva de título de crédito por preço certo e determinado. Por outro lado, na antecipação de recebíveis há mero adiantamento do crédito, pois há uma liquidação antecipada de recebíveis antes do seu vencimento, de crédito já previamente constituído.
4. As transações de fomento mercantil são operações especulativas, portanto, a empresa de factoring ou faturizadora, ao adquirir os créditos, deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos valores contratados, ao passo que o cedente ou faturizado apenas responde pela existência do crédito, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização. 4.1. Com efeito, é da essência do contrato de fomento mercantil que o faturizador assuma os riscos de eventual insolvência dos devedores dos títulos ao adquiri-los. Assim, o faturizador não pode voltar-se contra o cedente do crédito, exceto se houver vício na sua origem. 4.2. Precedente: “Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring.” (AgInt no AREsp n. 1.930.626/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 10/6/2022)
5. De outra sorte, a transação acordada entre as partes não se confunde com a atividade de factoring, mas de antecipação de recebíveis, notadamente por se tratar de mero adiantamento do crédito, em vista da liquidação antecipada de recebíveis antes do seu vencimento, de crédito já previamente constituído.
6. A doutrina costuma apontar que a natureza jurídica da antecipação de recebíveis é uma modalidade atípica de cessão de crédito. Nesse ponto, é correto quando o apelante diz que o cedente responde apenas pela existência do crédito. Por outro lado, é possível que as partes convencionem a assunção de responsabilidade pela solvência dos títulos, como foi a situação dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “Em se tratando de contrato de antecipação de recebíveis, diferentemente da atividade de factoring, é possível que as partes convencionem a assunção de responsabilidade pela solvência dos títulos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 295 e 296 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.930.626/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 10/6/2022; TJDFT, APC 07106867420198070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 30/9/2022; TJDFT, APC 07319262220198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 7/4/2022.